Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-98.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013524-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – EXISTÊNCIA – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO PROCESSO RECUPERACIONAL – ADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RECURSO DESPROVIDO.

“Evidenciada a existência da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no Termo de Constituição de Garantia, vinculado à Cédula de Crédito Bancário, o crédito dela derivado não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a rigor do disposto no § 3º do artigo 49 da LRJ.”
(TJ-MT - AI: 10146468820188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/03/2019)

Necessária a manutenção da decisão para condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado os critérios dispostos, quais sejam, a)- o grau de zelo do profissional, b)- o lugar da prestação do serviço; c)- natureza e importância da causa; e d)- o tempo despendido na execução do serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013524-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MUSSI

AGRAVADO: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO MUSSI

contra decisão proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que n
os autos da “
Impugnação de Crédito
”, promovida por
THOMAS AUGUSTO CAPELETTI
, julgou procedente a impugnação de crédito em questão, determinando a exclusão dos créditos do quadro de credores, bem como condenou o recuperando ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“a sentença agravada entendeu por bem julgar procedente a impugnação de crédito ofertada pelo agravado, a fim de considerar excluído da recuperação judicial o crédito que deriva de contratos com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade. Para tanto, muito embora tenha reconhecido a essencialidade do bem objeto do referido contrato, a sentença fundamentou o entendimento de exclusão naquilo que é disposto no art. 49, §3º da Lei 11.101/05. Além de julgar improcedente o incidente, a decisão agravada também procedeu com a condenação de honorários sucumbenciais, condenando o agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, tanto em relação ao mérito da celeuma entre as partes (sujeição dos créditos), como na forma de fixação dos honorários sucumbenciais (R$ 800.000,00 para remunerar os trabalhos em um incidente processual que protocolou apenas 03 petições, sendo uma os embargos de declaração), fato é que o magistrado não conseguiu repetir o mesmo brilhantismo das demais decisões lá proferidas. Em primeiro lugar, sobre a sujeição do crédito, a sentença acabou ignorando o entendimento do c. STJ de que, tratando-se de bem essencial, aplica-se a exceção da exceção do §3º do art. 49 da LRE, a fim de sujeitar à recuperação judicial aqueles contratos que por ventura aplicariam a literalidade do referido dispositivo. Em segundo lugar, sobre a condenação dos honorários com base no valor da causa, a sentença também não andou bem. Afinal, o valor fixado está MUITO acima da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inclusive injusto, uma vez que o agravado protocolou apenas 03 petições nos autos e a sentença fixou os honorários em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Em outras palavras, caso mantida a sentença, o patrono do agravado irá ganhar R$ 266.666,00 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais) por cada petição protocolada no processo.”

Requereu, ao final,
“o recebimento do recurso para caçar a sentença proferida no incidente de impugnação de crédito a quo, especialmente no ponto que excluiu os créditos da recuperação judicial desconsiderando a essencialidade dos bens vinculados ao instrumento entre as partes, a fim de que seja proferida outra em seu lugar, após a verificação da essencialidade dos bens e, com isso, à luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (CC 149.561), que dispõe que não poderá ocorrer expropriação de bem essencial à atividade da empresa, mesmo recaindo sobre ele a hipótese do § 3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005, impondo a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Não sendo este o entendimento deste c. TJMT, requer seja reformada a parte da sentença que fixou os honorários com base no §2º do art. 85 do CPC em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo que a sentença deveria ter fixado eventuais honorários em caráter equitativo, conforme os ditames do §8º do art. 85 do mesmo diploma legal, conforme julgado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1789913/DF e pelos demais Tribunais Estaduais, vide EDcl-AI 5246178-14 (TJGO) e AI 2037509-96.2021 (TJSP).”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO MUSSI

contra decisão proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que n
os autos da “
Impugnação de Crédito
”, promovida por
THOMAS AUGUSTO CAPELETTI
, julgou procedente a impugnação de crédito em questão, determinando a exclusão dos créditos do quadro de credores, bem como condenou o recuperando ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Malgrado as assertivas do agravante, tenho que o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, bem elucidou o douto parecerista:

“O presente recurso não merece provimento.

Direto ao ponto, entendo como inegável que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, perdurando pelo período disciplinado no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05.

Vejamos:

“
Art. 6º A decretação da falência ou
o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§ 4o Na recuperação judicial,
a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
” - grifei.

Assim, tratando-se de BEM ESSENCIAL ao desempenho e atividade econômica da empresa, tenho manifestado que descabe retirá-los da posse dos recuperandos, uma vez que:
“o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
(REsp 1.187.404/MT) – grifei e destaquei.

Todavia, o caso em apreço guarda uma peculiaridade, o crédito em questão, trata-se de venda e imóvel, cujo contrato possui cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, não estando sujeito ao plano de recuperação judicial, nos termos da norma do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, vejamos:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEIS RURAIS DA LISTA ANEXADA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AOS AGRAVANTES EM OUTRA LIDE QUE ENVOLVEM AS PARTES – DECISÃO MANTIDA EM JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3º, DA LEI nº. 11.101/2005 - REFORMA DA DECISÃO – EXCLUSÃO DOS BENS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DAS DELIBERAÇÕES DOS CREDORES NO ÂMBITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Revela-se pertinente a reforma da decisão de indeferimento do pedido de exclusão de imóveis rurais da lista anexada ao plano de recuperação judicial, considerando que os agravantes estão na posse do imóvel decorrente de decisão proferida em ação de reintegração de posse que foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1002077- 50.2021.8.11.0000, bem como, que o Compromisso de Compra e Venda contém cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade que, à luz do 49, §3º da Lei nº 11.101/05, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.” (TJ/MT. N.U 1015919-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Vale o registro da MM. Juiz de Primeira Instância acerca do tema:

“
Com efeito, o art. 49, § 3°, da Lei 11.101/2005 dispõe que se tratando o credor de titular da posição de promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, o crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Analisando os autos, observa-se que o contrato ID. Num. 55075078 - Pág. 17/22 é “contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural” dotado de cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade (ID. Num. 55075078 - Pág. 21), sendo os contratos subsequentes IDs. Num. 55075082 – Pág. 12/14 e Num. 55075085 - Pág. 22/23, aditivos e repactuações do pacto originário.

Desta feita, conclui-se que os mencionados créditos não devem se submeter à recuperação judicial, isto porque consubstanciam créditos que derivam de contratos contêm cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade.

Neste contexto, imperiosa que seja feita a distinção da natureza dos créditos, que determinam a sua não submissão à recuperação judicial, da possibilidade de que os bens objeto dos contratos sejam essenciais ao soerguimento do Recuperando, isso porque, por mais que se tratem de créditos não sujeitos ao processo recuperacional, é pacífico que cabe ao Juízo da recuperação o controle dos atos expropriatórios, já que não se pode expropriar bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial da parte recuperanda.”

Nesse caso, constata-se que restou demonstrado a existência de cláusula expressa de que os imóveis não podem ser sujeitos à recuperação judicial.

Por fim, quanto ao pedido de reformada da r. decisão, na parte da fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que a imposição de ônus processuais é norteada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação, deve arcar com as despesas dela decorrentes, mesmo quando julgada extinta sem a análise de mérito.

A meu ver, nos casos de impugnação de crédito o o litígio inicial é evidente, eis que surge controvérsia sobre o valor do crédito, tornando imprescindível a busca pela prestação jurisdicional para solucionar o feito.

A impugnação de crédito tem natureza de ação incidental e dá ensejo à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, nos moldes do artigo 85 do CPC, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. FIXAÇÃO. 1.
Por força do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do litígio deve arcar com as despesas dele decorrentes, impõe-se a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que foi instaurada litigiosidade entre as partes.
2. Verba honorária fixada por equidade, nos termos do Art. 85, § 8º, do CPC. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70076122993, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018).”

De fato, pelo que se denota dos autos, diante da
existência de cláusula DE irrevogabilidade ou irretratabilidade
, não há submissão ao Juízo da recuperação, devendo ser excluídos os créditos, na esteira do disposto no § 3º do artigo
49, §3º
da Lei
11.101/
2005:

“§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008805-73.2022.8.11. 0000 EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO LISTADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO IMPUGNANTE DA LISTA DE CREDORES – DEMANDA EXECUTIVA EM TRÂMITE – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, § 3º, DA LEI nº 11.101/2005 - MANTIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Crédito oriundo de compromisso de compra e venda com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade que, por força do artigo 49, § 3º da Lei 11.101/2005, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.
(TJ-MT 10088057320228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BENS IMÓVEIS DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DA LEI Nº 10.931/2004 – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – EXISTÊNCIA – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO PROCESSO RECUPERACIONAL – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nas Cédulas de Crédito Bancário, não existe qualquer óbice ao fato de a garantia contratual, efetivada por meio de alienação fiduciária, ter recaído sobre imóveis de terceiros, consoante previsão do artigo 51 da Lei nº 10.931/2004. Nesse viés, de modo algum, a constituição de garantia fiduciária sobre bem imóvel de terceiros, em Cédula de Crédito Bancário, pode servir de empecilho para a incidência do regramento de exceção da submissão do crédito cedular ao processo recuperacional, insculpido no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. No âmbito da ação de recuperação judicial, não há lugar a discussão acerca de eventuais nulidades de cláusulas contratuais. Assim, objetivando, as recuperandas, a declaração de nulidade da cláusula de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, inserida na Cédula de Crédito Bancário nº 743.1248.003.0000020-1, deve manifestar sua pretensão em procedimento autônomo, porquanto a matéria ventilada não está afeta ao âmbito da lide recuperacional. Evidenciada a existência da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no Termo de Constituição de Garantia, vinculado à Cédula de Crédito Bancário, o crédito dela derivado não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a rigor do disposto no § 3º do artigo 49 da LRJ.
(TJ-MT - AI: 10146468820188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/03/2019)

Quanto a fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento dos REsp 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.076), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Assim sendo, considerando
que os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo, consoante dicção do artigo
927
,
III
, do
Código de Processo Civil
, a manutenção da sentença objurgada para aplicar ao presente caso a regra constante no artigo
82
,
§ 2º
, do referido diploma legal é medida imperativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - Anulatória de Débito Fiscal c.c. Declaração de Inexistência de Relação Jurídica Tributária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, - IPTU – Exercício de 2016 e seguintes. Sentença de Improcedência. APELAÇÃO DA AUTORA - Pedido de gratuidade processual formulado em sede recursal. indeferimento. Ordem de recolhimento das custas de preparo. não atendida. deserção decretada. Recurso não conhecido. APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE - Honorários advocatícios fixados por equidade Interposto apelação pela Municipalidade em relação aos honorários advocatícios. cabimento. Honorários advocatícios que devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3º do C.P.C. - Recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076. TESE DO TEMA 1076 DO STJ Na data de 16/03/2022, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, estabelecendo duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Recurso da autora não conhecido e provido o da Municipalidade.
(TJ-SP - AC: 10006400520218260566 SP 1000640-05.2021.8.26.0566, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 29/03/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL. TEMA DEVIDAMENTE APRECIADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO DO TEMA 1076 DO STJ. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INCABÍVEL. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 13ª C. Cível - 0069865-52.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 01.04.2022)
(TJ-PR - ED: 00698655220208160014 Londrina 0069865-52.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 01/04/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) NOTARIAIS — ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – NÃO MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - EFETIVA PARTICIPAÇÃO - ERRO MATERIAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 392/STJ - FUNDO DE COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS (FCRCPN) e FUNAJURIS – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PREÇO DO SERVIÇO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO — TEMA 1076/STJ – ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...). 6. Honorários advocatícios arbitrados por equidade em razão da expressividade do proveito econômico obtido. Adequação ao Tema 1.076/STJ. 7. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.
(TJ-MT 00026767820158110044 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Assim sendo, necessária a manutenção da decisão para condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado os critérios dispostos, quais sejam, a)- o grau de zelo do profissional, b)- o lugar da prestação do serviço; c)- natureza e importância da causa; e d)- o tempo despendido na execução do serviço.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dispõem sobre os critérios para fixação de honorários:

“(...) São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduzidos os interesses de seu cliente e o fato de defender seu constituinte em comarca que não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. (...).”
(Código de Processo Civil Comentado, 9a edição, p. 193.)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022